Tribunal: TJBA
Processo: 8010590-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010590-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Advogado(s)
:
CARLA LISBOA QUEIROZ, TALLYNE LUZ MENEZES

AGRAVADO: TAIS PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALFREDO CACHOEIRA MUELLER, CLEITON DA SILVA ROZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. CUSTEIO DE FISIOTERAPIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONTROVÉRSIA FÁTICA. DESPROPORCIONALIDADE. DECURSO TEMPORAL. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A concessão de tutela antecipada exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

II.
A controvérsia fática sobre as circunstâncias do acidente (piso molhado vs. queda na escada) impede a formação de juízo de probabilidade suficiente, exigindo dilação probatória.

III.
O decurso de aproximadamente 8 meses entre o alegado evento (16/05/2024) e o deferimento da tutela (15/01/2025) mitiga substancialmente a alegação de urgência.

IV.
A tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, CPC).

V.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8010590-11.2025.8.05.0000
, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Agravante
RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
e como Agravado
TAIS PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a decisão agravada pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto